Tribunal: STJ
Processo: 0001349-87.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554706 - SP(2024/0023998-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
AGRAVADO
: OBEDE ROCHA DE FREITAS
ADVOGADO
: ENOQUE TADEU DE MELO - SP114021
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA EM PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E DIREITO À PROVA
PERICIAL NA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da Presidência do Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC, por não demonstração de vulneração dos arts. 369 e 510 do CPC e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de liquidação de sentença em ação de obrigação de fazer
visando à manutenção de plano de saúde nas condições anteriormente vigentes,
com custeio integral englobando as verbas pagas pela ex-empregadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou líquida a obrigação e fixou o valor
da mensalidade em R$ 646,66 (setembro de 2019), com atualização conforme as
normas dos planos coletivos, abrangendo o autor e dependente.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso
quanto à necessidade de perícia atuarial e aos parâmetros para apuração do valor
devido, em violação ao
do CPC; e (ii) saber se houve negativa indevida
art. 1.022
de produção de prova pericial na liquidação, com ofensa aos arts. 369 e 510 do
CPC.
Documento eletrônico VDA55102112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f4c92556-1a94-4df5-b261-8634423ff690

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem examina de
art. 1.022
modo suficiente os pontos essenciais.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do entendimento do Tribunal
de origem quanto à suficiência da prova documental, à desnecessidade de perícia
atuarial e as conclusões a respeito das decisões no processo originário, por
demandar revolvimento do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: 1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta as questões relevantes e de forma fundamentada. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para impedir a revisão, em recurso especial, da conclusão sobre suficiência
da prova documental, desnecessidade de produção de outras provas e a preclusão.
CPC, arts. 1.022, 369, 510, 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/3/2025;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.925.562/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f4c92556-1a94-4df5-b261-8634423ff690

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554706 - SP (2024/0023998-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
AGRAVADO
: OBEDE ROCHA DE FREITAS
ADVOGADO
: ENOQUE TADEU DE MELO - SP114021
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA EM PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E DIREITO À PROVA
PERICIAL NA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da Presidência do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do CPC, por
art. 1.022
não demonstração de vulneração dos arts. 369 e 510 do CPC e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de liquidação de sentença em ação de obrigação de fazer
visando à manutenção de plano de saúde nas condições anteriormente vigentes, com
custeio integral englobando as verbas pagas pela ex-empregadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou líquida a obrigação e fixou o valor
da mensalidade em R$ 646,66 (setembro de 2019), com atualização conforme as
normas dos planos coletivos, abrangendo o autor e dependente.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto
à necessidade de perícia atuarial e aos parâmetros para apuração do valor devido, em
Documento eletrônico VDA53907667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: c0ca5f22-0079-4e44-9872-15460d66aa15

violação ao
do CPC; e (ii) saber se houve negativa indevida de produção
art. 1.022
de prova pericial na liquidação, com ofensa aos arts. 369 e 510 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem examina de
art. 1.022
modo suficiente os pontos essenciais.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do entendimento do Tribunal de
origem quanto à suficiência da prova documental, à desnecessidade de perícia
atuarial e as conclusões a respeito das decisões no processo originário, por demandar
revolvimento do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: 1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta as questões relevantes e de forma fundamentada. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para impedir a revisão, em recurso especial, da conclusão sobre suficiência da
prova documental, desnecessidade de produção de outras provas e a preclusão.
CPC, arts. 1.022, 369, 510, 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl
20/3/2025;
no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.925.562/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, por não demonstração de vulneração dos arts. 369 e 510 do Código de
Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 497-504.
Documento eletrônico VDA53907667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: c0ca5f22-0079-4e44-9872-15460d66aa15

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de liquidação de sentença em ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 379):
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer. Sentença que
julgou líquida a obrigação do autor. Recurso da ré pleiteando o provimento do recurso
para que se reconheça a modalidade de contratação, bem como a legalidade da
cobrança de coparticipação e ausência do direito do autor a manutenção do plano, com
base no tema 1034 do STJ; que haja reconhecimento acerca da impossibilidade de
restituição dos valores, haja vista a excludente de responsabilidade civil da apelante; e,
subsidiariamente, seja reconhecida a execução como indevida, bem como a
impossibilidade de levantamento dos valores ante a necessidade de liquidação de
sentença, para apuração do valor devido, requerendo a realização de perícia atuarial.
Por fim pediu a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
Inadmissibilidade. Sentença que deu adequada solução à lide. Ré que nenhuma razão
tem, saindo-se vencida em todas as instancias quando do julgamento da ação principal.
Recurso não provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
466):
Embargos de Declaração. Pretensão de rediscussão da matéria. Propósito
infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos
rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido deixou
sem exame tese jurídica decisiva sobre a necessidade de produção de prova pericial
atuarial na liquidação, reputando-se rejeitados os embargos de declaração por
fundamentação genérica e indica omissão quanto à análise do direito de prova e dos
parâmetros para apuração do valor devido; e
b) 369 e 510 do Código de Processo Civil, já que o acórdão negou o
direito de produção de prova pericial na liquidação e afirmou que o pedido estaria
precluso na fase de conhecimento, pois a liquidação deveria contemplar apresentação
de pareceres e, não sendo possível decidir de plano, nomeação de perito, porquanto a
Documento eletrônico VDA53907667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: c0ca5f22-0079-4e44-9872-15460d66aa15

operadora deveria comprovar pontos sobre coparticipação anterior e cobrança por
vida.
Requer o provimento do recurso e se determine o retorno dos autos ao
Tribunal de origem a fim de suprir a omissão e permitir a produção de prova pericial
na liquidação; requer, ainda, o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido e se assegure a realização de perícia atuarial na liquidação, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 510
Contrarrazões às fls. 472-475.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c tutela
específica, em liquidação de sentença, em que a parte autora pleiteou a manutenção
do plano de assistência médico-hospitalar do autor e de seus dependentes, nas
condições anteriormente vigentes, com custeio integral que engloba as verbas pagas
pela ex-empregadora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou líquida a obrigação do autor
no valor de R$ 646,66, valor de setembro de 2019, a ser atualizado conforme as
normas dos planos de saúde coletivos, abrangendo o autor e sua dependente.
A Corte de origem manteve integralmente a decisão ao negar provimento à
apelação da operadora, rejeitando, em seguida, os embargos de declaração.
I -
II, do CPC
Art. 1.022,
A recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso quanto a apuração
correta do valor a ser executado, nos termos dos arts. 369 e 510 do CPC.
Documento eletrônico VDA53907667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: c0ca5f22-0079-4e44-9872-15460d66aa15

No entanto, o Tribunal concluiu que o cumprimento de sentença está
adequado ao título executivo, sendo desnecessária a perícia atuarial, de modo que a
recorrente dispensou o momento oportuno de produção de outras provas (fl. 382).
Assim, afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, porquanto a
art. 1.022,
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II - Arts. 369 e 510 do CPC
A recorrente sustenta que o Tribunal violou o disposto nos artigos acima
indicados, de modo que deve ser permitido na fase de liquidação de sentença a
realização de perícia atuarial, pretendendo tal prova para apurar: "(i) a não
contribuição anterior e sim coparticipação; e (ii) a existência de mais de uma vida no
contrato, sendo o valor cobrado por vida e não pela integralidade do contrato " (fl.
391).
Documento eletrônico VDA53907667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: c0ca5f22-0079-4e44-9872-15460d66aa15

O Tribunal, mantendo a decisão proferida em sede de liquidação de
sentença, concluiu quanto a análise de contribuição apenas por coparticipação, tal
como foi decidido em sentença conforme o Tema n. 1.034 do STJ, não podendo ser
nesta fase rediscutido (fls. 308-381).
Ressaltou que a sentença dos autos principais condenou a operadora do
plano a manter o plano de assistência médico-hospitalar do autor e seus dependentes
e o acórdão manteve a sentença dentro dos parâmetros do Tema n. 1.034 do STJ.
E quanto a perícia atuarial, consignou que a recorrente deixou de trazer os
documentos pertinentes quando instado pelo juízo de origem, não podendo pleitear
em momento posterior a produção de prova pericial atuarial.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 380-382):
Em primeiro lugar, vale a pena relembrar que a sentença de fls. 195/197,
proferida nos autos principais, a ação foi julgada procedente “para condenar a
requerida a manter o plano de assistência médico-hospitalar do autor e de seus
dependentes, nas condições anteriormente vigentes, ficando ele responsável pelo
custeio integral, que engloba as verbas pagas pela ex-empregadora” (fl. 197).
Dando seguimento, a sentença foi mantida por esta Relatoria e dentro dos
parâmetros estabelecidos pelo STJ em julgamento de casos repetitivos (Tema 1.034 -
R Esp. 1.818.487, 1.816.482 e 1.829.862 -Rel. Antonio Carlos Ferreira).
[...]
Dessa forma, não se há falar em modificação da sentença que muito bem
elucidou a questão [...].
[...]
Por fim, também não se há falar em realização perícia autorial, pois a apelante t
eve a oportunidade de demonstrar sua razão, posto que detentora de todas as
informações, todavia, se esquivou de atender à solicitação do Juízo no sentido de
trazer para os autos elementos destinados a apurar o correto valor do prêmio, não
podendo agora reclamar por perícia.

Documento eletrônico VDA53907667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: c0ca5f22-0079-4e44-9872-15460d66aa15

Assim, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do título executivo judicial formado na demanda
anterior demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, o que não é
permitido em sede de recursos excepcionais (Súmula n. 7 do STJ).
Ainda, observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do
a quo
Juízo de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas, tendo
em vista que a prova documental, encartada nos autos, era suficiente para apurar o
valor devido a título de mensalidade.
Ademais, a alteração do entendimento acima, acerca da desnecessidade de
produção de provas e pela conclusão a respeito do título judicial é obstaculizada pela
Súmula n 7 do STJ, ante a necessidade de incursão na análise do acervo fático-
probatório dos autos.
III- Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: c0ca5f22-0079-4e44-9872-15460d66aa15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.554.706 / SP
Número Registro: 2024/0023998-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001312420228260577 0000131242022826057700013480520228260577 00013480520228260577
00013498720228260577
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
AGRAVADO
: OBEDE ROCHA DE FREITAS
ADVOGADO
: ENOQUE TADEU DE MELO - SP114021
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:52
Código de Controle do Documento: ad95c9e8-a00b-41ae-938d-495cdd73bef0

Documento eletrônico VDA55077041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:52
Código de Controle do Documento: ad95c9e8-a00b-41ae-938d-495cdd73bef0